Tribunal: STJ
Processo: 0726570-39.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221410 - DF (2025/0306261-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERSON CAMPOS ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA - TO002234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE VENDA
DE PASSAGENS AÉREAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE MEMBRO DE
ORGANZIAÇÃO CRIMINOSA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus
dos delitos, já que o grupo utilizava contas de empresas de
operandi
fachada, convencendo as vítimas a adquirir passagens aéreas
supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro, os valores eram
transferidos para as contas pessoais dos investigados, operando-se uma
sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes
patrimoniais e de lavagem de capitais.
3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
pública
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50847253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: acee57e3-b039-4d43-97e3-e6f7271c9eb6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: acee57e3-b039-4d43-97e3-e6f7271c9eb6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221410 - DF (2025/0306261-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERSON CAMPOS ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA - TO002234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE VENDA
DE PASSAGENS AÉREAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE MEMBRO DE
ORGANZIAÇÃO CRIMINOSA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus
dos delitos, já que o grupo utilizava contas de empresas de
operandi
fachada, convencendo as vítimas a adquirir passagens aéreas
supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro, os valores eram
transferidos para as contas pessoais dos investigados, operando-se uma
sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes
patrimoniais e de lavagem de capitais.
3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
pública
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERSON CAMPOS
ALENCAR contra decisão através da qual neguei provimento ao recurso em habeas
corpus
Consta dos autos que o ora agravante foi preso cautelarmente por suposta
participação em organização criminosa dedicada à prática de estelionatos, mediante
simulação de venda de passagens aéreas, utilizando empresas de fachada com nomes
assemelhados à companhia LATAM.
Nas razões do regimental, a defesa reitera a alegação de ilegalidade da
prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito e na periculosidade
atribuída genericamente ao grupo criminoso, sem elementos concretos e
individualizados que demonstrem como a liberdade ameaçaria a ordem pública, a
instrução processual ou a aplicação da lei penal.
Sustenta, mais uma vez, falta de contemporaneidade e
desproporcionalidade da medida, destacando as condições pessoais favoráveis –
agravante primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação
lícita.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito
à apreciação do órgão colegiado, garantindo-se ao agravante o direito de responder ao
processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada
que merece ser mantida na íntegra.
Como bem ressaltei na decisão recorrida, o ordenamento jurídico vigente
traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual
penal.
No caso, confira-se, no que interessa, o que consta do decreto prisional (e-
STJ fls. 25/26):
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

Extrai-se da representação que as medidas até então deferidas lograram
identificar as linhas telefônicas e os perfis utilizados nos golpes de vendas de
passagens aéreas supostamente da LAIAM Airlines, além das contas
bancárias recebedoras dos valores, que registraram intensa movimentação
consistente na transferência de valores para as contas pessoais dos
investigados logo após o crédito nas contas empresariais utilizadas pelo
grupo criminoso.
Diante dos novos elementos trazidos pela autoridade policial na
representação de ID 230724229 e nos documentos que a acompanham,
tenho que as medidas buscadas se mostram de extrema utilidade e
necessárias para a completa elucidação dos fatos e da autoria delitiva, além
de permitir a identificação de outros integrantes do grupo criminoso, a
interrupção das atividades criminosas e possibilitar o ressarcimento dos
prejuízos suportados pelas vítimas.
I. DA PRISÃO PREVENTTVA
Na atual sistemática processual penal, a prisão preventiva somente será
decretada quando presentes os pressupostos e ao menos um dos
fundamentos previstos no artigo 312, do CPP conjugado com qualquer das
condições de admissibilidade preconizadas pelo artigo 313, do mesmo
diploma normativo, e, desde que não seja cabível a imposição de outra
medida cautelar, consoante se extrai do artigo 282, § 6o, CPP.
No que toca à demonstração da existência do crime e indícios de autoria,
pressupostos necessários à segregação cautelar, extrai-se dos autos que a
suspeita da autoria delitiva recai sobre os representados, os quais foram
recebedores de transferências bancárias oriundas de contas titularizadas por
empresas de fachada.
É que o grupo utilizava contas de empresas de fachada, constituídas com
nomes cuidadosamente escolhidos para facilitar o engodo às vítimas e as
convencer a adquirir passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM.
De posse do dinheiro das vítimas, esses valores eram transferidos para as
contas pessoais dos investigados, operando-se uma sofisticada organização
criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de lavagem de
capitais.
Preenchida também a condição de admissibilidade da custódia cautelar,
posto que os crimes imputados aos investigados cominam abstratamente
pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso l, do artigo 313, do
CPP.
O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na
garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada
criminosa, que utiliza o nome de uma renomada companhia aérea para
facilitar o emprego do ardil e, assim, obter vantagem indevida em detrimento
de inúmeras vítimas.
Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação
da organização criminosa. Daí porque a segregação cautelar se mostra
indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que os
investigados retomem à prática delitiva, bem como para resguardar a
credibilidade da justiça.
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto,
sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo
em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem
pública.
Há de se pontuar que o estágio avançado do inquérito e os elementos
concretos apresentados até então justificam, excepcionalmente, a
concessão da medida, ainda que a denúncia não tenha sido formalizada
neste momento, sobretudo porque o Ministério Público destacou que a
denúncia já seria possível, contudo, as diligências já realizadas conjugadas
com as medidas requeridas indicam a possibilidade concreta de identificação
de outros autores e partícipes, além da recuperação do proveito do crime.
Essa circunstância afasta o risco de que a investigação se prolongue de
maneira indefinida ou que a prisão venha a ser relaxada por excesso de
prazo.
Dessa forma, considerando que as medidas cautelares pleiteadas estão
diretamente vinculadas ao avanço da investigação, e que o estado atual do
inquérito indica perspectiva concreta de aprofundamento das diligências, a
ausência da denúncia, por si só, não constitui óbice absoluto à decretação
da prisão preventiva.

Entendi que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a

periculosidade social do recorrente, extraídas do
dos delitos, já que
modus operandi
o
grupo utilizava contas de empresas de fachada, convencendo as vítimas a adquirir
passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro, os
valores eram transferidos para as contas pessoais dos investigados, operando-se uma
sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de
lavagem de capitais.
Corroborando o entendimento, destacou o Tribunal
que "
a quo
os fatos
evidenciam a periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco à
ordem pública, sendo suficientes para justificar a segregação cautelar como medida
" (e-STJ fl. 115).
necessária e adequada
Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n. 687.840/MS,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, Primeira
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

E não é só. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa,
em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa
organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato –
atuação
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
).
23/8/2024
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte
Superior assim se pronunciou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de
estelionato, conforme os arts. 288 e 171 do Código Penal e art. 1o, § 1o,
inciso II, da Lei n. 9.613/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas.
3. Outra controvérsia diz respeito à (im)possibilidade de exame da alegação
de que o feito está sem nenhuma movimentação e aguarda cumprimento de
carta precatória para citar um dos corréus que está em liberdade apesar de
ter sido mencionado nas investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na especial gravidade
dos fatos e no fundado risco de reiteração delitiva, considerando a atuação
do agravante em organização criminosa voltada para a prática de crimes de
estelionato de grande monta, atuando de forma estruturada ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a
periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de
integrantes de organização criminosa justificam a prisão preventiva.
6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos
autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. A alegação de que o feito está sem nenhuma movimentação e aguarda
cumprimento de carta precatória para citar um dos corréus que está em
liberdade apesar de ter sido mencionado nas investigações consubstancia
indevida inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de
reiteração criminosa. 2. Demonstrada concretamente a necessidade da
prisão preventiva, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas. 3. Não deve ser conhecida a tese que veicula
inovação recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, inciso II, 312, 319; CP, arts.
288 e 171; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, inciso II. Jurisprudência relevante
citada: STJ, HC n. 529.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no RHC
23/6/2020
29/6/2020
155.304/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/5/2022
31/5/2022
STJ, AgRg no HC 805.814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno
22/5/2023
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
9/4/2024
12/4/2024
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
13/5/2024
15/5/2024
850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
(AgRg no HC n. 970.427/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDES ELETRÔNICAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PAPEL DE
LIDERANÇA. NECESSIDADE PARA RESGUARDAR ORDEM PÚBLICA.
RÉU FORAGIDO. RISCO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE
EXTENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, apontado como líder de organização criminosa
especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de
dinheiro.
2. A Corte local denegou a ordem de habeas corpus por considerar a prisão
preventiva necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta das condutas delituosas, bem como para assegurar a aplicação da
lei penal, em risco diante das evidências de que o réu estaria foragido em
outro país.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante configura constrangimento ilegal, considerando: (i) a
alegação de que a prisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos; (ii) a
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

suposta ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a alegação de que
não estaria intencionalmente de furtando à aplicação da lei penal;
(iv) as condições pessoais favoráveis do agravante; e (v) a possibilidade de
extensão de benefício concedido à corré.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas
delituosas, pois, segundo as investigações, seria o agravante líder de
organização criminosa que, durante anos, estaria praticando, em prejuízo de
diversas vítimas, crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, assim
como ocultando e dissimilando os valores ilícitos decorrentes de sofisticada
empreitada criminosa.
5. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva."
6. A evasão do distrito da culpa, evidenciada pela viagem do agravante para
o exterior na véspera da operação policial, justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
7. O
não é o meio adequado para a análise de tese de
habeas corpus
negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a
estreita via do
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
writ
8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais.
9. Ausente identidade do contexto fático-processual, em especial diante do
papel de liderança exercido pelo agravante, bem como por ainda encontrar-
se foragido, torna inviável a extensão do benefício concedido à corré
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da
necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa.
2. A evasão do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante
citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe
;
20/2/2009
STJ, HC 890.683/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2024
(AgRg no RHC n. 204.575/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
25/2/2025

Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
JUSTIFICATIVA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS
GRAVOSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é
fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão
preventiva.
2. De forma fundamentada, o Juiz indicou sinais de que o réu integra e lidera
suposta organização criminosa especializada na prática de estelionatos e
lavagem de dinheiro. Em tese, a agremiação usava a rede mundial de
computadores e conglomerado de pessoas jurídicas para fraudar sorteios de
prêmios, de forma habitual, profissional e sofisticada, o que possibilitou o
indevido proveito econômico de milhares de reais. Houve menção à
existência de outros inquéritos em curso e à tentativa de alterar provas
durante a apuração criminal.
3. A custódia cautelar é proporcional à gravidade dos delitos e, diante das
circunstâncias do caso concreto não é possível antecipar que o suspeito, em
caso de condenação, receberá pena provável que não implique a privação
de liberdade.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade
provisória, pois há motivos que revelam o elevado perigo de reiteração
criminosa.
5. Esta Corte tem as atribuições enumeradas no art. 105 da CF e, em
habeas corpus, somente pode examinar matérias decididas previamente
pelas instâncias ordinárias. Alegações sobre filhos menores e condições de
saúde devem ser deduzidas ao Juiz natural da causa.
6. Habeas corpus denegado.
(HC n. 907.523/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
22/11/2024

Concluí, então, pela necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem
pública, destacando que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.
Finalmente, ressaltei que a jurisprudência desta Corte Superior não exige a
completa individualização da conduta de cada suspeito na fase investigativa, bastando
a demonstração de indícios de prática delitiva e da indispensabilidade das medidas.
Consta dos autos que "foi possível identificar os números de telefone e
perfis online utilizados pelos criminosos, localizadas as contas bancárias que recebiam
o dinheiro das vítimas e verificado que, logo após os depósitos, os valores eram
" (e-STJ fl. 113).
rapidamente transferidos para as contas pessoais dos investigados
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

Considerando a fundamentação acima expendida, reputei indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:28
Código de Controle do Documento: 545b6d03-4a6d-4363-9cc1-232b53a82ed9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.410 / DF
Número Registro: 2025/0306261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07265703920258070000 7265703920258070000 7270364620248070007
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANDERSON CAMPOS ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA - TO002234
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERSON CAMPOS ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA - TO002234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: f21fce2f-b66c-4748-b228-ec9f614df37b

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: f21fce2f-b66c-4748-b228-ec9f614df37b